Tribunal: TJDFT
Processo: 0734138-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO (ART. 921, III, DO CPC). PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO COM PEDIDO DE PENHORA DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RENDA MENSAL PELO DEVEDOR. INDEFERIMENTO. MEDIDA IMPOSITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o previsto no § 3o do art. 921 do CPC, os “autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”. Ou seja, a mera intenção da parte de realizar diligências para localização de bens do executado não é hábil ao deferimento de desarquivamento dos autos.
2. Caso concreto em que os autos foram arquivados provisoriamente após a não localização de bens do executado hábeis a satisfazer o crédito perseguido e os exequentes pediram o desarquivamento do feito para fins de penhora de salário do executado, todavia deixaram de comprovar o efetivo recebimento de renda mensal pelo devedor, visto que apresentaram apenas contracheque referente ao ano de 2016.
2.1 Não comprovada a existência de salário ou proventos atualmente percebidos pelo executado, não há como se deferir a penhora sobre parcela de tal rendimento.
3. Recurso conhecido e desprovido.